Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A RECUSA DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se no pedido de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, na modalidade de débito automático.
II. Constitui direito do correntista a formulação de requerimento para cancelamento de autorização de débito em conta, que poderá ocorrer de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o).
III. No caso concreto, a própria agravante afirma que teria concedido autorização para a instituição financeira proceder os descontos relativos ao empréstimo pessoal diretamente em sua conta bancária.
IV. No entanto, a parte recorrente não comprovou a negativa da instituição financeira à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária.
V. Nesse sentido, remanesce a necessidade de aguardar a instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de efetiva negativa por parte da instituição financeira ao formalizado pedido de cancelamento de autorização.
VI. Agravo de instrumento desprovido.